Tribunal: TJBA
Processo: 8001806-44.2024.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001806-44.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS Advogado(s): RECORRIDO: ALDA MEIRA OLIVEIRA PINHEIRO e outros (3) Advogado(s):IRLAN PINHEIRO FERREIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS NA MODALIDADE EAD. UESC. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE EM REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA que, nos autos de mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados no Processo Seletivo regido pelo Edital UESC nº 219/2023, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora a manutenção das matrículas dos impetrantes nos cursos de Pedagogia, Letras Vernáculas e Matemática, na modalidade EaD, por reconhecer a ilegalidade do indeferimento administrativo fundado na suposta ausência de comprovação de escolaridade integral em rede pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que indeferiu a matrícula de candidatos aprovados sob o argumento de não comprovação tempestiva dos requisitos editalícios, quando a documentação apresentada evidencia o cumprimento das exigências e inexiste motivação específica e individualizada para a eliminação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle jurisdicional incide sobre a legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito administrativo, quando evidenciada violação a princípios que regem a Administração Pública. 4. O edital vincula Administração e candidatos, mas sua interpretação deve observar a finalidade do certame e os valores constitucionais que lhe conferem validade. 5. A prova documental pré-constituída demonstra que os impetrantes cursaram integralmente o Ensino Fundamental e Médio em instituições públicas, atendendo materialmente ao requisito editalício. 6. A autoridade coatora não apresenta os processos administrativos individualizados nem explicita, de forma clara e fundamentada, a razão pela qual considerou insuficiente a documentação apresentada, inclusive após a interposição de recurso administrativo. 7. A motivação constitui requisito de validade do ato administrativo, devendo ser explícita, clara e congruente, sobretudo quando o ato restringe direitos e inviabiliza o acesso ao ensino superior. 8. A apresentação de justificativa genérica, desacompanhada da análise específica dos documentos protocolizados, configura vício de motivação e afronta aos princípios da legalidade substancial, razoabilidade, publicidade, contraditório e ampla defesa. 9. A interpretação das regras editalícias relativas a ações afirmativas deve considerar sua finalidade inclusiva, em consonância com o direito fundamental à educação e com o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. 10. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a nulidade de atos eliminatórios em certames públicos quando ausente motivação idônea e individualizada, por violação ao devido processo legal administrativo. IV. DISPOSITIVO 11. Sentença confirmada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I, III, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Remessa Oficial nº 0704338-86.2019.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, j. 06.11.2019; TJCE, AI nº 0623188-62.2022.8.06.0000, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, 2ª Câmara de Direito Público, j. 01.03.2023; TJRJ, Apelação nº 0001256-94.2019.8.19.0005, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 24.01.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8001806-44.2024.8.05.0141, sendo remetente o JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS/BA e interessados ALDA MEIRA OLIVEIRA PINHEIRO, GISELLY MOREIRA CASCAIS e VITOR HUGO MEIRA PINHEIRO. Acordam os(as) Senhores (as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-12252